Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709752-46.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno (id 58077449). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator